Tribunal: STF
Processo: HC 209335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Leandro Meneses Pereira, em favor de Emerson Julio Biaco, contra decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 696.309/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. SÚMULA N. 269/STJ. INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Súmulas n.s. 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 



    - Na hipótese, a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante ter sido fixada em patamar não superior a 4 anos, foi-lhe aplicado o regime prisional inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime e a circunstância agravante genérica da reincidência. 



    - A decisão da origem está em conformidade à previsão legal, do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, e à jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal ('É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'), pois presentes vetores judiciais desfavorecidos. 



    - Agravo regimental desprovido”. (eDoc 6)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    Nesta Corte, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a reforma da sentença para que o regime inicial de cumprimento seja alterado. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:



    “Inviável, como já anotado pelo magistrado de primeiro grau, diante das circunstâncias e dos péssimos antecedentes, a fixação de regime inicial menos severo do que o fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Com efeito, a despeito da pena aplicada, a gravidade dos fatos, que se tratou de uso de documento falso para garantir a impunidade de outro delito, assim como os péssimos antecedentes do acusado e sua reincidência, impedem a fixação de regime inicial menos severo, nos termos do art. 33, S3°, do Código Penal. 



    O passado criminoso do réu, que demonstrou personalidade avessa ao ordenamento jurídico e fazer do crime seu meio de vida, condenado as penas por crimes gravíssimos de tráfico e homicídio, tornou a delinquir, deixa clara a insuficiência de regime diverso do fechado, corretamente eleito no primeiro grau de jurisdição. 



    Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração criminosa. 



    Portanto, no presente caso, a fixação do regime inicial fechado não ofende, de forma alguma, as Súmulas 718 e 719 do STF, e a Súmula 440 do STJ”. (eDOC 3, p. 17)



    Não há manifesta ilegalidade na decisão que impõe motivadamente regime prisional mais gravoso, porquanto está demonstrado nos autos que a medida não é socialmente recomendada. Cito julgado nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção por esta via estreita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente